Tribunal: TJSP
Processo: 2192255-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação de fazer – Recurso interposto pelo exequente.
Recurso incabível - A sentença que extingue o cumprimento de sentença em sua inteireza é passível de impugnação por meio de recurso de apelação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação de fazer – Recurso interposto pelo exequente.
Recurso incabível - A sentença que extingue o cumprimento de sentença em sua inteireza é passível de impugnação por meio de recurso de apelação – Interposição de recurso de agravo de instrumento que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192255-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RCR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192255-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16482
2
VOTO No.: 16482
AGRAVO DE INSTRUMENTO No.: 2192255-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ISS MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em
razão da satisfação da obrigação de fazer Recurso
interposto pelo exequente.
Recurso incabível - A sentença que extingue o
cumprimento de sentença em sua inteireza é passível de
impugnação por meio de recurso de apelação

Interposição de recurso de agravo de instrumento que
configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal
Precedentes
desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto no mandado de segurança em fase de
cumprimento de sentença que RCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. move contra
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. sentença de fls. 291/292
daqueles autos que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a
municipalidade cumpriu satisfatoriamente a obrigação de fazer e que a expedição de ofícios
à Receita Federal extrapola os limites da lide.
O agravante alega (fls. 01/10) que a municipalidade não cumpriu a determinação
contida no v. acórdão no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário referente à cobrança de ISS, com a consequente expedição de ofício à Receita
Federal. Narra que a ausência de comunicação acerca da suspensão da exigibilidade do
crédito traz prejuízos, na medida que o agravante está impedido de obter certidões positivas
com efeitos de negativa junto ao órgão federal.
O agravo foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de
tutela (fls. 25).
A contraminuta veio (fls. 39/45).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo que a municipalidade cumpriu
satisfatoriamente a obrigação de fazer e que a expedição de ofícios à Receita Federal
extrapola os limites da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192255-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16482
3
Ocorre que a sentença que extingue o cumprimento de sentença é passível de
impugnação por meio do recurso de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo esse
cabível apenas em caso de decisão interlocutória.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Extinção Decisão que possui natureza de sentença (arts. 203, § 1.o e
924, inciso II, do Código de Processo Civil) e desafia a interposição de
recurso de apelação (art. 1.009, caput), e não agravo de instrumento
Princípio da unicidade Inadequação da via recursal eleita reconhecida -
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190349-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020) (grifo
nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Procedência da impugnação ao cumprimento de sentença - Extinção da
Execução - Não cabimento de Agravo de Instrumento - Decisão
impugnável por Apelação - Precedentes do C. STJ - Agravo de
Instrumento
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110480-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
(grifo nosso)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção do cumprimento de
sentença - Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada -
Sentença que desafia apelação, por disposição legal expressa -
Interposição de agravo de instrumento - Incabível a fungibilidade recursal
-
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2275294-79.2019.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes -
Vara da Fazenda Público; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020) (grifo nosso)
Assim, verifica-se a ocorrência de equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal quanto ao recurso utilizado pelo apelante para
veicular seu inconformismo.
Com isso, é o caso de não se conhecer do recurso.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR